Tribunal: TJDFT
Processo: 0730511-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO COM POSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA QUESTÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA. VERIFICAÇÃO. Diante da inexistência de trânsito em julgado do acórdão que discute a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, em relação ao qual foram opostos embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes, correta a decisão agravada que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, diante dos efeitos decorrentes do julgamento definitivo quanto à obrigação a que está submetida a parte agravada. Presente o caráter de irreversibilidade da medida pretendida pela parte recorrente, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.